Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720721-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGC CONCESSOES LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CGC CONCESSÕES LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0701447-17.2017.8.07.0001 ajuizada pela Agravada (COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA), teria postergado a apreciação do excesso de execução para após a avaliação de bens, bem como teria negado a fixação de honorários por acolhimento da impugnação, sob entendimento de que só seriam possíveis em caso de extinção da Execução. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela executada CGC CONCESSÕES LTDA em face da decisão interlocutória de ID 90676701 por meio da qual afirma a existência de omissão no ato decisório impugnado e reclama a sua complementação com a apreciação dos itens 3 e 4 da petição de Id 70785012, p. 2. É caso de conhecimento do recurso, diante da tempestividade e no mérito, acolho, para o fim de apreciar tais pleitos. No que se refere à imposição de honorários sucumbenciais, nada há a prover porquanto não há fixação de honorários por acolhimento de impugnações opostas pelo executado que não conduzem à extinção do processo. Quanto ao excesso de penhora, postergo a apreciação do pleito para após a avaliação dos imóveis penhorados, quando então será possível se verificar a ocorrência de excesso e quantos imóveis permanecerão constritos. Cumpra-se a decisão de Id 90676701, promovendo a Secretaria a pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD por 7 dias consecutivos, de forma automatizada. Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados. Intime-se. Cumpra-se.” Aduz o recorrente que, uma vez acolhida a impugnação e reduzido o quantum cobrado, que no caso concreto passou a menos da metade do valor inicial, é devida a fixação de honorários sobre o proveito econômico. Cita precedentes que abonariam a sua tese. Afirma ainda que se equivoca o d. Juízo a quo que não decidiu, desde logo, quanto o excesso de execução, posto que haveria três imóveis penhorados “para adimplir uma dívida que pode ser quitada com metade do produto da venda de apenas um imóvel”. Defende ainda a tese de que o exequente deveria ser condenado por litigância de má-fé “dado utilizar-se do processo para obter objeto ilícito, atuar de forma temerária e contra fato incontroverso nos autos.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, e: “a) condenar a AGRAVADA ao pagamentos de honorários a serem fixados em percentual entre 10% a 20% do benefício econômico a ser calculado sobre a diferença entre o valor atualizado do débito indicado na petição de ID67701482 (R$77.042,40 atualizado até 13/Fev/2020) e o valor que restou homologo como corretamente devido na Decisão de ID 90676701 (R$30.558,79 atualizado até30/03/2021); b) reconhecer o excesso de penhora para desconstituir duas das três penhoras deferidas na Decisão de ID 68944040;c) condenar a AGRAVADA por litigância de má-fé;” Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator